Tribunal: TJDFT
Processo: 0709004-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709004-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNERARIA BOM SENHOR LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar requerida para suspender o Auto de Infração que interditou o estabelecimento comercial e as atividades empresariais da impetrante/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) atua na atividade de funerária desde 27/07/2010 e possui as devidas licenças para funcionamento (licença sanitária e Termo de Responsabilidade Técnica); 2) em 26/08/2020, contratou o médico, Dr. Ronney Eustórgio Machado, inscrito no CRM/DF no 16.507, o qual passou a exercer função de responsável técnico; 3) foi fiscalizada e autuada pela Secretaria de Saúde do DF por supostamente o médico contratado não ter apresentado habilitação técnica para exercer a atividade; 4) a própria vigilância sanitária emitiu, tempos atrás, a licença sanitária atestando o mesmo médico como LEGISTA; 5) o Dr. Ronney, depois de notificado pelo órgão, imediatamente participou do devido processo de qualificação e licenciamento para tal especialidade pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas – ABMLPM e ingressou com pedido junto ao órgão, que já o reconhece com o LEGISTA, aguardando apenas a confecção do devido certificado; 6) não pode ser penalizada por eventual transgressão disciplinar do médico; 7) os serviços funerários estão no rol daqueles considerados essenciais; 8) além do grande prejuízo financeiro que a interdição pode trazer, dentro do estabelecimento há corpos sendo preparados para sepultamento e para serem velados pelos entes queridos, não havendo possibilidade de remoção, como cogitaram no auto de interdição. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspenso o Auto de Infração lavrado e, no mérito, a sua anulação. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A Licença Sanitária expedida pela Secretaria de Saúde do DF em jul/2020 (portanto, muito antes da autuação ocorrida em mar/2021) já contava com a informação de que o médico Ronney Eustórgio Machado era o responsável técnico junto à impetrante (ID 87152179 do processo originário). Além disso, a impetrante comprova que o médico em questão se encontra cadastrado junto à Associação Médica Brasileira, na especialidade exigida (Medicina Legal), aguardando apenas os trâmites administrativos para a confecção desse título, não sendo razoável, portanto, interditar o estabelecimento da impetrante pela não apresentação desse documento (ID 87152190 do processo originário). Há, também, risco de dano à agravante, considerando a essencialidade do serviço, principalmente na atual situação de pandemia, além da delicada situação dos corpos que se encontram em seu estabelecimento e que não podem ser deslocados. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para sustar o Auto de Infração e Termo de Interdição no 48232, lavrado pela Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do DF, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator